Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. REDUZIDA LITIGIOSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO INSERIDO NA BASE DE CÁLCULO DO TÍTULO. TEMA 400 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade (CPC, art. 90).
2. Fatos relevantes. (i) a execução fiscal de dívida ativa teve início em 20.02.2020, cujo curso foi suspenso em razão do parcelamento administrativo firmado pela executada, em 19.05.2021; (ii) após o término do pagamento das parcelas, a dívida foi reconhecida como quitada, sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se são devidos (ou não) honorários advocatícios ao Distrito Federal, em razão da extinção do processo de execução fiscal pela satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 42 da Lei Complementar Distrital no 4, de 30 de dezembro de 1994 (Código Tributário do Distrito Federal) e os artigos 1o e 3o, da Lei Complementar Distrital no 833/2011 (parcelamento administrativo de dívida tributária) estatuem, respectivamente, que ao valor devido é acrescido os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) quando da consolidação do crédito tributário (certidão de dívida ativa), e que tal encargo também compõe o valor atualizado para a concessão do parcelamento. Por sua vez, o Código de Processo Civil prevê a extinção do processo quando a execução for satisfeita (art. 924, inc. II), o que compreende o pagamento do principal e os encargos, isto é, juros, correção monetária, custas e despesas processuais e honorários advocatícios.
5. No caso concreto, o Distrito Federal não comprovou quais despesas de cobrança teria experimentado para se concluir que o percentual (10% incluídos no valor devido) não teria sido exclusivamente destinado ao pagamento dos honorários advocatícios (CPC, art. 373, inc. I).
6. Dada a ausência de oposição de embargos à execução e de propositura de demanda declaratória, condenatória ou cautelar, bem como a reduzida litigiosidade (parcelamento e consequente quitação da dívida tributária), a repetição da condenação em honorários advocatícios, os quais já estariam inseridos na base de cálculo da dívida ativa, implicaria onerosidade excessiva e fora de concreta proporção (Tema 400/STJ).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inc. II; CPC, art. 90 e 373, inciso I; Lei Complementar Distrital no 4/1994, art. 42; Lei Complementar Distrital no 833/2011, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 400; TJDFT, acórdão 1889544, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe 26.7.2024.